Tribunal: TJDFT
Processo: 0032913-87.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CIVIL. SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor alusivo aos serviços prestados pela sociedade empresária sem “cobertura contratual”.
2. O artigo 60, parágrafo único, da Lei no 8666/1993 prevê que a Administração Pública, direta ou indireta, em regra, está proibida de lavrar contratos e aditivos contratuais verbais. 2.1. Isso não obstante, se o Poder Público, embora obrigado a elaborar o instrumento negocial por escrito, opta por renovar o negócio jurídico verbalmente, de modo tácito, com a finalidade de proporcionar a continuidade da prestação de serviços tidos como essenciais, não pode agora objetar no sentido da nunidade da contratação verbal, pois essa situação configuraria tentativa de se valer de sua própria torpeza, comportamento proibido pelo ordenamento jurídico em respeito ao princípio da boa-fé objetiva. 2.2. Aliás, o art. 59, parágrafo único, da Lei no 8666/1993 prevê que mesmo nas situações em que o negócio jurídico for posteriormente considerado nulo, o que não ocorreu na hipótese ora em análise, deverá o Estado efetuar o pagamento devido pelos serviços efetivamente prestados.
3. Na hipótese concreta ora em exame, no entanto, é preciso destacar a peculiaridade de que as notas fiscais oferecidas pela sociedade empresária recorrente não trouxeram informações suficientes para o detalhamento da existência da obrigação de pagar sustentada na causa de pedir, pois não se encontram demonstrados os serviços efetivamente prestados pela demandante. 3.1. As referidas informações são de particular importância no presente caso, inclusive para a aferição da boa-fé nutrida pela demandante, pois a suspensão dos aludidos pagamentos teria ocorrido em obediência às regras previstas no Decreto Local no 31.355/2010. 3.2. Em verdade, o Inquérito Policial no 650, instaurado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, objetivou a apuração da prática de infrações relacionadas à cognominada “Operação Caixa de Pandora”. Parte dos delitos ali apurados estão relacionados justamente à emissão de “notas fiscais frias”. Dito de outro modo, apurou-se precisamente a emissão de notas fiscais que não correspondem aos serviços efetivamente prestados.
4. Embora não possa ser desconsiderado o valor dos elementos probatórios produzidos pelo ora recorrente, o contexto em análise exige cautela para a formação da convicção pelo Juízo singular, com a observância das regras previstas nos artigos 371, caput, e art. 375 do Código de Processo Civil. Por essa razão não estão demonstrados os necessários probatórios para a comprovação da alegada prestação de serviços pela sociedade empresária recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.